Tribunal: TJDFT
Processo: 0727112-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. INCLUSÃO. MENSALIDADE ESCOLAR. DÉBITO ALIMENTAR. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Em regra, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado e, ao réu, a existência de fatos que o modifiquem, extingam ou impeçam seu exercício (art. 373, do CPC). Assim, comprovando o Agravante a ocorrência do adiantamento dos pagamentos das mensalidades escolares pela genitora, caberá ao devedor, a quem cabia arcar com as despesas, comprovar que os pagamentos foram feitos conforme o acordo de alimentos.

2. Não havendo manifestação do devedor em relação ao débito apresentado pelo Alimentado, ainda que devidamente intimado, a documentação apresentada pelo Agravante para comprovar a autoria dos pagamentos das mensalidades escolares mostra-se suficiente para comprovar o débito, devendo ser incluído no cálculo do débito alimentar executado.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.